Tribunal: TJSP
Processo: 2009622-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Bem imóvel – Ação de exigir contas - Decisão que indeferiu o pleito de diferimento de recolhimento das custas – Reforma – Cabimento - Possibilidade de se permitir o recolhimento das custas e despesas do processo ao final da demanda – Dificuldades financeiras momentâneas – Constatação - Ausência de prejuízo.

Recurso provido.